Tribunal: TJPA
Processo: 0012882-97.2009.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA ANÃLISE DAS CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÃNCIA. MÃNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. 1. Uma vez que o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena valorou, de forma escorreita, os vetores das circunstÃ¢ncias e consequÃªncias do delito, nÃ£o cabe proceder a nenhuma modificaÃ§Ã£o, ou mesmo, minoraÃ§Ã£o da pena base, sendo estes vetores suficientes para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio).2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0012882-97.2009.8.14.0006
COMARCA DE ANANINDEUA (1ª Vara Penal)
APELANTE: ALBERTO CLEITON DA SILVA PINTO - Adv. Marcos Henrique Machado Bispo - OAB/PA nº 19.745
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Uma vez que o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena valorou, de forma escorreita, os vetores das circunstâncias e consequências do delito, não cabe proceder a nenhuma modificação, ou mesmo, minoração da pena base, sendo estes vetores suficientes para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 19ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezoito a vinte e cinco do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que condenou o réu
ALBERTO CLEITON DA SILVA PINTO, vulgo ¿Beto social¿,
pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), à respectiva pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 110 (cento e dez) dias multa
;
a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto,
sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia que, no dia 24.10.2009, por volta das 17h40, no interior da farmácia - Big Ben - localizada na avenida Zacarias de Assunção os denunciados, com uso de arma de fogo, na companhia de mais de uma pessoa não identificada nos autos, roubaram por volta de R$ 3.573,56 (três mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), em mercadorias e dinheiro.

A denúncia foi recebida, o feito transcorreu regularmente e, às fls. 231/232, o juízo
a quo
julgou procedente as acusações, condenando o réu nas sanções supra mencionadas, decisão contra qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 247/248), requer, unicamente,
que a pena base seja redimensionada ao mínimo legal, ante a análise errônea dos vetores previstos no artigo 59, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (fls. 250/252).

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifestou-se
¿pelo CONHECIMENTO do presente Recurso de Apelação, para que, no mérito, lhe seja NEGADO PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.¿
(textuais)

É o relatório.

À douta revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 27 de junho de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

De início, é importante destacar que a materialidade e autoria delitiva não foram objeto do presente recurso, razão pela qual tem-se como provados.

No mérito, insurge-se unicamente contra a dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena base no mínimo legal, aduzindo que a valoração das circunstâncias judiciais ocorreu de forma equivocada, notadamente por desconsiderar a primariedade e os bons antecedentes do acusado.

Antes de mais, vamos aos termos da sentença, na parte que interessa:
¿A culpabilidade do réu é normal a espécie. Como antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória, com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere à conduta social e à personalidade do agente, inexistem, nos autos, elementos que permitam aferir as mencionadas exigências legais. Os motivos do crime são os inerentes ao tipo legal.
As circunstâncias agravaram a prática do crime, pois o crime aconteceu em um estabelecimento comercial, com grande circulação de pessoas e violência as vítimas (aumento de 01 ano). Como consequência, as vítimas experimentaram prejuízo, pois os objetos roubados não foram restituídos (aumento de 06 meses).
As vítimas em nada contribuíram para a prática do crime.
Feita a análise supra, aplico ao réu a pena-base de 05 (cinco) anos e 06 meses de reclusão e 100 dias multa.
NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a existência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal; motivo pelo qual reduzo a pena em 06 meses; perfazendo um total de 05 anos de reclusão e 90 dias multa.
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, por existirem as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, aumento a pena no patamar de 1/3,
totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão e 110 dias multa,
calculado cada dia em um trigésimo do salário mínimo, conforme estabelece o art. 49, §1º do Código Penal.¿
Destaquei.

Inicialmente, assevero que a fixação da pena-base em
quantum
superior ao mínimo previsto no tipo penal certamente é possível, contudo, depende da incidência convergente das circunstâncias judiciais em desfavor do acusado, a recomendar severo agravamento da reprimenda corporal aplicada, em observância ao princípio da proporcionalidade.

Como se observa da decisão acima transcrita, ao realizar a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
considerou as
circunstâncias e consequências do crime
como vetores desfavoráveis ao réu, para fixar sua pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal.

Em sua fundamentação, ao negativar tais vetores, o magistrado justificou no fato de o delito ter sido praticado em um local público de grande movimentação de pessoas - farmácia - , onde, fazendo uso de violência física e emocional, colocou em risco a vida de várias pessoas que se encontravam no local, que tiveram os pertences subtraídos, sem devolução.

Sobre o vetor das circunstâncias do crime, a doutrina conceitua que: ¿
(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa(...), as condições e o modo de agir (...)
(Schmitt, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática
. Ed. Jus Podvim, 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p 157-158).

Desta forma, mantenho a valoração negativa quanto as circunstâncias do delito, vez que o
modus operandi
empregado para a prática delitiva, no presente caso, é altamente reprovável e constitui meio idôneo para considerarmos como desfavorável tal circunstância judicial.

Por outro lado, quanto ao vetor das consequências do delito, adoto como razão de decidir o trecho do parecer ministerial, que afirma,
sic: ¿Por sua vez, quanto às consequências do crime, igualmente comprovou-se que os bens subtraídos não foram recuperados, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 3.573,76 (três mil, quinhentos e setenta e três reais e seis centavos). Dessa forma, embora o prejuízo material seja inerente ao tipo penal de roubo, a valoração negativa das consequências do crime em virtude do significativo desfalque patrimonial experimentado pelas vítimas.¿

Assim, tenho que a pena base fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão resta imune de reforma, devendo ser mantida na sua integralidade.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula 23 deste Tribunal).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 25 de julho de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator